Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO
1. A declaração de incapacidade econômico-financeira apresentada pela parte e demais provas juntadas aos autos, a demonstrarem a ausência de condições para arcar com as despesas processuais, mostram-se suficientes para a concessão da Gratuidade Judiciária.
2. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.